Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007499-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE MORAES SANTIAGO - CPF: 367.023.071-87 (RECORRENTE), AMANDA MARQUES SANTOS - CPF: 014.501.631-57 (ADVOGADO), ANDRESSA SANTIAGO SOARES - CPF: 023.445.681-74 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007499-03.2021.8.11.0001

Origem: 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA HELENA DE MORAES SANTIAGO

OI S.A.

Recorrido(s): MARIA HELENA DE MORAES SANTIAGO

OI S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇAS INDEVIDAS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
PELA PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE LINHAS TELEFÔNICAS – INCLUSÃO DE NÚMERO NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA – EMISSÃO DE FATURAS REFERENTES AO NÚMERO NÃO CONTRATADO – VINCULAÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA A CONTRATOS NÃO SOLICITADOS – COBRANÇAS E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A inclusão indevida de linha telefônica no pacote de serviços contratado pela consumidora, configura falha na prestação do serviço.

Havendo cobranças indevidas, oriundas dos serviços que não foram contratados pela consumidora, bem como registros de reclamações administrativas, inclusive no PROCON, acertada está a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante as cobranças indevidas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a)
TORNAR DEFINITIVA
a liminar concedida no movimento ID no 49732470;

b)
DECLARAR
inexistente a dívida outrora negativada, no importe de R$ 160,89 (cento e sessenta reais e oitenta e nove centavos), contrato no 0005098825874344, data de vencimento 02/12/19 e de disponibilização 28/06/2020;

c) DETERMINAR
o cancelamento das

faturas nos valores de R$ 114,88 (cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos), relativa ao mês 03/19; R$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta centavos), referente ao mês 11/19; R$ 54,31 (cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), relativa ao mês 12/19 e ainda R$ 52,28 (cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente ao mês 01/2020, pertencentes ao contrato sob no 2813613899;

d)
CONDENAR
a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida e;

e)
INDEFERIR
o pedido contraposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, além de que não consta nos autos documentos que comprovem o dano causado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pleito de inexistência do débito e indenização por danos morais, ante as cobranças indevidas, conforme relatório dos fatos constante na sentença, que cito:

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a Reclamante assevera que possuía no ano de 2018 junto a empresa ré, um contrato de telefonia sob o no 2085013394, referente ao plano
Oi Total
, com acesso a uma linha fixa (65) 3641-3618, com franquia ilimitada para fixo e móvel local a longa distância com 014, linha móvel (65) 98408-7259 com mesmo pacote de ligações do fixo, banda larga com 15 Mega (residência), pelo valor mensal de R$ 234,90 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos).

Aduz que em março/19, a operadora de telefonia lhe ofereceu a inclusão de uma linha móvel a mais em seu plano Oi Total, sem nenhum custo adicional, tendo sido na ocasião assinado o Termo de Adesão ao plano inicial, com a inclusão da linha móvel do filho da autora, cujo número é o (65) 98408- 3618, sendo que no mês seguinte, a Autora recebeu uma ligação de um senhor que se identificou como Hipólito e que possuía uma linha móvel pré-paga de n. (65) 98407-7259 e que ao tentar inserir crédito no seu celular, não havia conseguido, pois foi informado que o celular dele seria pós pago e estaria incluso no pacote pertencente a autora como número adicional, o que lhe permitia usufruir do serviço de telefonia e internet móvel sem arcar com o custo, sendo que referida despesa estaria sendo cobrado e pago pela autora.

Assevera que diante da informação, a demandante requereu o cancelamento da linha (65) 98407-7259, sendo que desde então a Autora começou a ser cobrada por supostas faturas pendentes, tendo procurado o Procon para a resolução do problema, o que não ocorreu, culminando ainda na negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, no valor de R$ 160,89 (cento e sessenta reais e oitenta e nove centavos), contrato no 0005098825874344, data de vencimento 02/12/19 e de disponibilização 28/06/2020, a qual entende ser indevida, requerendo assim o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado que a empresa reclamada retire os dados da parte autora do sistema de negativação de crédito, sob pena de aplicação de multa e ao final, a confirmação da liminar e a condenação por indenização por danos morais.

Há, ainda, comprovação nos autos de que a promovente reclamou administrativamente tanto diretamente com a empresa promovida, conforme protocolos apresentados, quanto no PROCON (F.A. n° 51-001.002.19-0007051), todavia, não obteve êxito em resolver o impasse.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação dos serviços no presente caso, posto que ocorreram cobranças indevidas decorrentes de linhas telefônicas não contratadas, sendo que a própria parte promovida reconheceu administrativamente, em resposta ao procedimento instaurado no PROCON, que as cobranças são indevidas e que as faturas seriam canceladas, o que não o fez.

Embora a parte promovida alegue em contestação e no recurso que o débito é legítimo, vejo que não além de ter havido confissão administrativa, não juntou qualquer prova de suas alegações no curso dos autos.

Por outro lado, a parte promovente, para comprovar suas alegações, apresenta aos autos os contratos celebrados com a empresa telefônica (ID 116187987 e 116187989), demonstrando que não solicitou a inclusão de outros números em seu plano.

A promovida não comprovou nos autos qualquer vinculação da autora com os contratos no
0005098825874344, 2753679288, 2042708918, 5052332390, 2813613899-202001, sendo um deles, inclusive, responsável pela inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 160,89 (cento e sessenta reais e oitenta e nove centavos).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a parte promovida não apresentou qualquer documento idôneo em sede de contestação, se limitando a fazer alegações genéricas.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum i
ndenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022